Tribunal: STF
Processo: RE 1566334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, o STF assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente.



    2. A presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que se verificou na espécie, conforme se depreende dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido.



    3. Esta Corte já teve a oportunidade de assentar que “Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões” (Tema n. 280/RG)” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022).” 



    4. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



5. Agravo regimental desprovido.